Tribunal: TJMT
Processo: 1014058-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014058-13.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CX CONSTRUÇÕES LTDA., em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 1004554-25.2018.8.11.0041, movida por ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL, julgou procedente o pedido formulado na peça preambular e determinou que a parte Agravante preste contas à Agravada, detalhando o destino dos valores recebidos, os valores em caixa para o empreendimento, garantias da edificação, liquidez patrimonial dos réus e bens que possuem para a empreitada, no prazo de 15 dias e na forma do art. 551 do CPC, com as especificações necessárias.
Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Ao final, consignou que, decorrido o prazo de quinze dias sem a prestação das contas, a requerente deve apresentar as suas contas, também no prazo de 15 dias e na forma do § 2.o do art. 551 do CPC.
De proêmio, a Recorrente alega ilegitimidade passiva, haja vista, que o empreendimento foi cedido a terceira empresa, com a anuência expressa da Agravada.
Afirma que as contas já foram prestadas em assembleia de Adquirentes realizada em 17/04/2018, sendo, por isso, inexigível a prestação determinada na decisão objurgada.
Sustenta que em transação realizada em Assembleia de Adquirentes, foi decidido pela paralisação do empreendimento (assembleia de 06/06/2018) até a definição de um novo “formato” ou “modelo”, com menos custos e mais adequado à realidade do mercado.
Assevera que as deliberações em assembleia implicam novação dos contratos de todos os adquirentes do empreendimento, amparados pela legislação do patrimônio de afetação.
Nesta linha de intelecção, ressalta que se conduziu com todo o zelo possível nas convocações das assembleias, e que tais reuniões foram realizadas com a devida publicidade e transparência.
Ainda defende que a ação de exigir contas não serve para revisão de cláusulas contratuais, rescisão de contrato e ressarcimento de valores e que seria o caso de ter sido ajuizada Ação de Rescisão de Contrato.
Enfatiza que o perigo da demora está consubstanciado no fatode que, se não for atribuído efeito suspensivo ao recurso, será dado início à segunda fase da Ação de Exigir Contas, com a sua apresentação na forma do artigo 552 do CPC.
Assim, o perigo da irreversibilidade da medida está evidente e o prosseguimento do feito lhe obrigará a prestar as contas, mesmo sem o julgamento do mérito de suas alegações.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requer a reforma da decisão objurgada para que seja julgada improcedente a ação originária.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso II, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, embora a Agravante alegue ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda, constata-se dos contratos anexos que a Agravada pagou diretamente à Agravante pelos apartamentos, o que, em tese, demonstra a sua legitimidade para prestar contas.
Ademais, com bem consignado pelo Juízo a quo, o contrato de cessão de cotas firmado entre a Agravante e a empresa TRADEINVEST – Investimento e Desenvolvimento S/A foi rescindido de comum acordo, conforme documentos de ID.’s 24421475 e 24421477 – autos de origem, o que compromete por completo a tese de ilegitimidade.
Quanto à alegação de que as contas já foram prestadas, o fato do sócio da Agravante ter apresentado planilha com dados demonstrando o passivos e ativos da obra, em sede de Assembleia de Adquirentes, não afasta a obrigação da Agravante de prestar contas em juízo, exibindo minucioso demonstrativo com discriminação de receitas e despesas e o respectivo saldo, além de juntar documentos justificativos.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão da Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, mesmo porque, como bem explicitado pela Agravante, a prestação de contas já está pronta, de modo que basta apresentar em juízo.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora